Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Lesões corporais de natureza grave e gravíssima. Prova. Desclassificação. Regime.
1 – As declarações da vítima, na delegacia, e do pai dela, na fase policial e em juízo, firmes, harmônicas e coerentes, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito e as mídias dos autos, são provas suficientes para condenação pelo crime de lesões corporais grave e gravíssima.
2 - Não se desclassifica a conduta do réu se demonstrado, pelo conjunto de provas, que das agressões decorreu a amputação de dedo da mão da vítima - debilidade permanente de membro –, extensa cicatriz no rosto da vítima - deformidade permanente decorrente de dano estético - e que a vítima ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias.
3 - Se o réu registra duas circunstâncias judiciais negativas - circunstâncias e consequências do crime -, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que seja primário e a pena inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).
4 - Apelação não provida.